Tribunal: TCU
Processo: 047.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3187/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.035/2019-3

Inteiro teor:
Acórdão 1332/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento das determinações constantes do Acórdão 3187/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo TC Processo 037.035/2019-3 , relacionado ao acompanhamento das deliberações constantes no Acórdão 642/2015-TCU-Plenário , emitido no processo TC Processo 015.463/2012-5 , reiterado pelo Acórdão 2525/2023-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 1.6.1.1 do Acórdão 642/2015-TCU-Plenário e no Acórdão 3187/2020-TCU-Plenário ; b) considerar insubsistente a determinação do item 9.2 do Acórdão 2525/2023-TCU-Plenário , a qual fixou prazo para conclusão e remessa da tomada de contas especial ao TCU, em virtude do ressarcimento ao erário efetivado pela Collect Importação e Comercio Ltda, que representa a empresa Uno Healthcare Inc no país; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 047.156/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.